Tribunal: TJDFT
Processo: 0723455-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, com pedido de liminar, contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo no 0729904-78.2025.8.07.0001. O paciente foi preso em 09/06/2025, nas proximidades de um veículo com o vidro quebrado, acompanhado de uma adolescente, sendo-lhe imputada, em tese, a prática dos delitos de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa alegou ausência de subtração consumada, inexistência de violência ou grave ameaça, bem como a falta de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta e contemporânea, conforme exige o art. 312, § 2o, do CPP; e, (ii) estabelecer se, diante da ausência de violência, da não consumação do delito e da condição de vulnerabilidade do paciente, seria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, com base em fatos contemporâneos que justifiquem a restrição da liberdade, conforme prevê o art. 312, § 2o, do CPP.

4. Se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se a indicar antecedentes antigos e uma suposta reiteração delitiva, sem apresentar elementos individualizados, concretos e atuais que justifiquem a medida extrema, a ordem deve ser concedida.

5. A imputação de tentativa de furto qualificado, sem consumação do delito, sem violência ou grave ameaça e sem prova de retirada de objetos, fragiliza a alegação de periculosidade e de risco à ordem pública.

6. A jurisprudência dos tribunais superiores exige fundamentação específica e contemporânea para justificar a prisão cautelar, sendo insuficiente a mera referência genérica a antecedentes e reincidência.

7. Como a decisão impugnada afastou genericamente a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sem motivação concreta, em afronta ao disposto no art. 282, § 6o, do CPP, ela deve ser revista.

8. A condição de pessoa em situação de rua do paciente, embora não impeça a decretação da prisão preventiva, demanda análise sensível e proporcional, sobretudo diante da inexistência de violência e da fragilidade dos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e atual, com base em elementos individualizados que demonstrem o periculum libertatis, não sendo suficiente a mera menção genérica a antecedentes ou à suposta reiteração delitiva.

2. A ausência de violência, a não consumação do delito e a fragilidade do acervo probatório devem ser criteriosamente avaliadas para fins de proporcionalidade na imposição da medida cautelar extrema.

3. A insuficiência de motivação específica sobre a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão inviabiliza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 312, caput e §2o; 313, I; 319. CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 737.549/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 06.12.2022, DJe 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1276716, 0728238-21.2020.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2020, DJe 01.09.2020.